Tribunal: STM
Processo: 7000609-02.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/1998. CRIME CONTRA A FLORA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. QUESTÃO MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. NULIDADE INTEGRAL DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE EM CONJUNTO. POSSÍVEIS REFLEXOS NA CONDENAÇÃO PELO INGRESSO CLANDESTINO. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEDE DE PRELIMINAR. REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. INGRESSO CLANDESTINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA IMPOSTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NESTE PONTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser analisada, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. Não conhecida. Decisão unânime.
2. A possibilidade do acolhimento do pleito da Defesa sobre a nulidade integral da Sentença, a princípio, excepcionalmente descaracteriza a prescrição retroativa estatuída no art. 125, §1º, do CPM, uma vez que poderá deixar de existir a superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorreu, considerando o efeito ex tunc pretendido pelo Acusado. Assim, no caso concreto, a análise da extinção da pretensão punitiva retroativa ficou prejudicada em sede de preliminar. Decisão por maioria.
3. Considera-se fundamentada a Decisão que expõe suas razões de decidir, ainda que de forma sucinta. A Sentença condenatória deve ser mantida íntegra sempre que o conjunto das provas reunidas nos autos conferem certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a autoria delitivas.
4. No caso concreto, sem merecer nenhum reproche, a Sentença proferida pelo Juízo a quo apontou o envolvimento do Acusado por meio do cotejo do acervo probatório coligido aos autos, restando aclaradas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao Acusado, tendo os fatos ocorridos como narrados na Denúncia, tanto em relação ao crime contra a flora, quanto em relação ao crime de ingresso clandestino. Desprovimento do apelo defensivo.
5. Uma vez decidida a existência de sentença condenatória de que somente o réu recorreu e tendo decorrido tempo suficiente entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a prolação da sentença, deve ser logo declarada a extinção da pretensão punitiva estatal retroativa.
6. Na situação em exame, comprovadas, nesse ponto, a fundamentação e a precisão da sentença condenatória, em ato contínuo, em atenção ao que prescreve o §1º do artigo 125 do CPM, é reconhecida de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva, apenas e tão somente, em relação ao crime de ingresso clandestino, por ter a sentença condenado o Acusado à pena privativa de liberdade menor que 1 (um) ano e ter unicamente o Réu recorrido da sentença condenatória. Decisão por maioria.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
05/09/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691080686246917613014986847&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-02.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDERLIR SOFIENTINI MACARI
ADVOGADO(A): KARLA PALOMA BUSATO (OAB MT11775)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, DE
OFÍCIO, PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE
INGRESSO CLANDESTINO PREVISTO NO ART. 302 DO CPM, NOS TERMOS
DO ART. 123, INCISO IV, DO ART. 125, INCISO VII, E DO ART. 133, TODOS DO
CPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E CARLOS
VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, O TRIBUNAL
PLENO DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA E,
DE OFÍCIO, POR MAIORIA, DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL RELATIVA AO CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO
(ART. 302 DO CPM), NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, DO ART. 125,
INCISO VII, E DO ART. 133, TODOS DO CPM, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER O CIVIL EDERLIR
SOFIENTINI MACARI DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 50-A, C/C
O ART. 15, II, "E", AMBOS DA LEI Nº 9.605/98, E DO CRIME DE INGRESSO
CLANDESTINO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "C" E "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, RESPECTIVAMENTE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES E CARLOS VUYK DE AQUINO DIVERGIAM EM
PARTE DO VOTO DO MINISTRO RELATOR, VISTO QUE DECLARAVAM A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA

05/09/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691080686246917613014986847&evento=72169...
2/2
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, EM RELAÇÃO AO
CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO PREVISTO NO ART. 302 DO CPM, COM
AMPARO NOS ART. 123, INCISO IV, DO ART. 125, INCISO VII, E DO ART. 133,
TODOS DO CPM, E DEIXAVAM DE EXAMINAR O MÉRITO DO APELO
DEFENSIVO, EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 302
DO CPM, POR PERDA DE OBJETO, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO
ANTERIOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. OS VOTOS DOS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/09/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887773319638&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-02.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDERLIR SOFIENTINI MACARI
ADVOGADO(A): KARLA PALOMA BUSATO (OAB MT11775)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL,
QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, E NO MÉRITO CONHECIA
E NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA
CONSTITUÍDA E, DE OFÍCIO, DECLARAVA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL RELATIVA AO CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO
(ART. 302 DO CPM), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
VERGASTADA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
MINISTRO RELATOR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

05/09/2023, 13:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887773319638&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-02.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: EDERLIR SOFIENTINI MACARI
ADVOGADO(A): KARLA PALOMA BUSATO (OAB MT11775)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/1998. CRIME
CONTRA A FLORA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
QUESTÃO
MERITÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PENA
EM
CONCRETO.
NULIDADE
INTEGRAL
DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE
EM CONJUNTO. POSSÍVEIS REFLEXOS NA CONDENAÇÃO
PELO INGRESSO CLANDESTINO. ANÁLISE PREJUDICADA
EM SEDE DE PRELIMINAR. REJEITADA POR MAIORIA.
MÉRITO.
FUNDAMENTAÇÃO.
PRESENÇA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
PENA
IMPOSTA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NESTE PONTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser
analisada, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar de
nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. Não conhecida.
Decisão unânime.
2. A possibilidade do acolhimento do pleito da Defesa sobre a nulidade
integral da Sentença, a princípio, excepcionalmente descaracteriza a
prescrição retroativa estatuída no art. 125, §1º, do CPM, uma vez que
poderá deixar de existir a superveniência de sentença condenatória de
que somente o réu recorreu, considerando o efeito ex-tunc pretendido
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
2/23
pelo Acusado. Assim, no caso concreto, a análise da extinção da
pretensão punitiva retroativa ficou prejudicada em sede de preliminar.
Decisão por maioria.
3. Considera-se fundamentada a Decisão que expõe suas razões de
decidir, ainda que de forma sucinta. A Sentença condenatória deve ser
mantida íntegra sempre que o conjunto das provas reunidas nos autos
conferem certeza suficiente para esclarecer a materialidade e a autoria
delitivas.
4. No caso concreto, sem merecer nenhum reproche, a Sentença
proferida pelo Juízo a quo apontou o envolvimento do Acusado por
meio do cotejo do acervo probatório coligido aos autos, restando
aclaradas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao
Acusado, tendo os fatos ocorridos como narrados na Denúncia, tanto
em relação ao crime contra a flora, quanto em relação ao crime de
ingresso clandestino. Desprovimento do apelo defensivo.
5. Uma vez decidida a existência de sentença condenatória de que
somente o réu recorreu e tendo decorrido tempo suficiente entre a
última causa interruptiva do curso da prescrição e a prolação da
sentença, deve ser logo declarada a extinção da pretensão punitiva
estatal retroativa.
6. Na situação em exame, comprovadas, nesse ponto, a fundamentação
e a precisão da sentença condenatória, em ato contínuo, em atenção ao
que prescreve o §1º do artigo 125 do CPM, é reconhecida de ofício a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, apenas e tão somente, em
relação ao crime de ingresso clandestino, por ter a sentença condenado
o Acusado à pena privativa de liberdade menor que 1 (um) ano e ter
unicamente o Réu recorrido da sentença condenatória. Decisão por
maioria.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade por ausência
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
3/23
de fundamentação da decisão; por maioria, em rejeitar a preliminar arguída, de
ofício, pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, em relação ao crime de
ingresso clandestino; no mérito, por maioria, em negar provimento à Apelação
interposta pela defesa constituída e, de ofício, por maioria, em declarar a prescrição
da pretensão punitiva estatal relativa ao crime de ingresso clandestino (art. 302 do
CPM), nos termos do art. 123, inciso IV, do art. 125, inciso VII, e do art. 133, todos
do CPM, mantidos os demais termos da sentença vergastada.
Brasília, 01 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa constituída do
Civil EDERLIR SOFIENTINI MACARI (evento 1, doc. 2) contra a Sentença
proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, que, julgando procedente a Denúncia,
condenou-o à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão pela prática do crime tipificado no art. 302 do CPM e pela prática do crime
tipificado no art. 50-A c/c a agravante especial do art. 15, II, “e”, ambos da Lei nº
9.605/1998, (Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008 – APM, evento 228).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 23/4/2020, nos
seguintes termos (Processo nº 7000039-09.2018.7.08.0008 – APF, evento 91):
Consta dos autos que, em 27 de agosto de 2018, por volta das 19h00, ora
denunciado EDERLI SOFIENTINI MACARI dirigia o Caminhão Mercedes Benz,
Motor C1025, chassi nº 34550115000758 (evento 1, documento 9), sem placa, no
interior do Campo de Provas "Brigadeiro Velloso" (CPBV), em local próximo à
coordenada 08º54'21,90''W; 55º02'18,10W (evento 1, documento 3).
O CPBV é área de terra da União subordinada diretamente ao Comando da
Aeronáutica e situa-se na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso/PA,
conforme determinação contida Decreto s/nº, de 12 de março de 2013, que dispõe
sobre área reservada ao campo de provas das Forças Armadas, Estado do Pará
(evento 18, documento 2). Havia sinalização, através de placa, informando que se
tratava de área militar, conforme consta das imagens 5 e 6 do evento 18.
Na ocasião, o ora denunciado foi abordado pelo 3S QSS SGS ANTÔNIO CARLOS
GOMES NETO e SNE GABRIEL FERNANDO LUCKNER, quando conduzia o
Caminhão Mercedes Benz, sem placa, cor verde, em direção a um trator de cor
amarela (CBT 20400), que se encontrava no interior do CPBV.
Esse trator havia sido avistado pelos referidos militares quando realizavam
patrulha de rotina no interior do CPBV e constataram que uma parte da área havia
sido desmatada, com cortes de diversas árvores, além de ter sido feita estrada para
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
4/23
o local onde estavam aproximadamente 20 (vinte) troncos de madeira cortados e
deixados pelo chão (evento 18, imagens de 7 a 20 e evento 83, diligência 2, fls. 5-6
e 25).
Assim, por ocasião da abordagem, os militares buscavam o
condutor/responsável/proprietário do trator quando o ora denunciado foi flagrado
pelos militares conduzindo o caminhão em direção ao trator (evento 1, documento
3).
Ao ser questionado pelos militares sobre quem era o proprietário/responsável e/ou
condutor de um trator amarelo (CBT 20400), o ora denunciado não quis se
identificar e afirmou que não possuía documentos pessoais, nem documento dos
veículos, tendo lhe sido dada voz de prisão e conduzido para autuação em flagrante
(evento 1, documento 3, fl. 1).
Por ocasião de sua inquirição perante o Presidente do APF, o ora denunciado
afirmou ser o proprietário do trator e do caminhão encontrados pela patrulha
militar, bem como trabalhava como "serviços gerais", que agia em nome de outros
"mandantes", sem informar os nomes, e realizava a extração de madeira no CPBV
"já havia uma semana" (evento 1, documento 3, fl. 2).
O Caminhão Mercedes Benz, 2216, Motor C1025 (evento 18, imagens 3 e 4) teve
seu valor estimado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) (evento 1, documento
7). O Trator CBT 2400, placa do motor nº 3440117501, teve seu valor estimado em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (evento 1, documento 7). Os dois veículos
foram apreendidos (evento 1, documentos 6, 7 e 13). A madeira cortada pelo ora
denunciado não foi apreendida, naquele momento, por falta de infraestrutura para
o seu transporte às instalações da sede do CPBV (Ofício nº 27/DIR/1268 acostado
ao evento 18, documento 1).
Em fevereiro de 2019, em outra patrulha de rotina, militares da Aeronáutica
retornaram ao local onde os troncos de madeira haviam sido depositados e
constataram que a madeira já não estava lá (evento 83, diligência 2, fl. 1). Tal
circunstância foi confirmada em 22 de outubro de 2019, quando a comissão
responsável por diligências requisitadas pelo MPM constatou que a madeira
depositada na mata do CPBV foi subtraída (evento 83, diligência 2, fl. 3, item 8).
Posteriormente, pelas investigações, descobriu-se que os registros oficiais
informam que o Sr. LENIMAR SOUSA DE ABREU é o proprietário do Caminhão
Mercedes Benz, placa HRN8762/PA, marca modelo 1971/1971, cor verde, renavam
133677621, chassi montagem 34550115000758, cor verde (evento 83, documento 2,
fls. 23-24), encontrado na posse do primeiro denunciado. O caminhão estava sem a
placa por ocasião da apreensão. Em que pese isso, não foi possível ouvi-lo e nem
ora denunciado relatou sua participação na extração da madeira.
Ao ingressar no Campo de Provas "Brigadeiro Velloso" conduzindo veículo, sem
autorização legal, o ora denunciado incorreu no crime de ingresso clandestino,
previsto no artigo 302 do Código Penal Militar. Trata-se de crime militar definido
no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
5/23
Também, por ter desmatado e degradado floresta nativa, em terras de domínio
público devolutas, sem autorização do órgão competente, o ora denunciado
incorreu no crime descrito no artigo 50-A, da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998,
com incidência da agravante prevista no artigo 15, alínea "e" da Lei 9.605/98 (o
CPBV é área sujeita, por ato do poder público, a regime especial de uso da
Aeronáutica). Trata-se de crime militar por extensão definido no artigo 9º, inciso
III, alínea "a", do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer a V. Exa. seja
recebida e autuada a presente denúncia contra EDERLI SOFIENTINI MACARI,
para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação,
observadas as formalidades legais e ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas,
todas servindo no CPVB. [...]
(Grifo no original.)
Em 4/5/2020, a Denúncia foi recebida, dando início ao Processo Penal
Militar, nos termos do art. 35 do CPPM.
A citação do Acusado logrou êxito, após ser realizada por edital (APM,
evento 95). Em 8/9/2021, a Defesa Técnica do Acusado apresentou sua Resposta à
Acusação (APM, evento 96), tendo indicado as mesmas testemunhas arroladas pelo
MPM, na Denúncia.
Em 14/12/2021, foram inquiridas as testemunhas do MPM e da defesa,
o Major R1 MIGUEL DE OLIVEIRA SALES e o 3S ARTHUR VIEGAS DOS
SANTOS. A testemunha 1º Ten LEANDRO JOSÉ ROCHA DA SILVA ausentou-se
da sala de audiência virtual sem qualquer justificativa, tendo sido, posteriormente,
designada nova data para o seu testemunho (APM, evento 137).
Para o Major R1 MIGUEL DE OLIVEIRA SALES, a Sentença
registra que a testemunha respondeu (APM, evento 138):
QUE não possui vínculo de parentesco com o acusado; QUE se encontrava no
Campo de provas Brigadeiro Veloso no dia do ocorrido; QUE estava fazendo
patrulha; QUE primeiramente encontraram um trator; QUE ouviram um barulho
de caminhão dentro da mata; QUE o acusado parou o caminhão; QUE não viu
outra pessoa com o acusado; QUE o acusado foi encontrado em área pertencente
ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso; QUE o acusado dirigia o Caminhão
Mercedes; QUE não encontraram madeira dentro do caminhão; QUE as madeiras
estavam espalhadas na mata; QUE tinham aproximadamente 20 toras de madeira;
QUE foi perguntado ao acusado se estava extraindo a madeira; QUE o acusado
respondeu que estava no local para pegar o trator; QUE perguntaram se o acusado
sabia que se tratava de área militar; QUE não lembra se perguntaram ao acusado
se já tinha entrado na área antes; QUE o acusado não afirmou que sabia que se
tratava de área militar; QUE a área é sinalizada com placas e cercas; QUE nunca
teve conhecimento de outros fatos parecidos com os narrados na denúncia
envolvendo o acusado; QUE foi a primeira vez que apreendeu uma pessoa que
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
6/23
estava extraindo madeira da área da Aeronáutica; QUE o acusado não falou o que
ia fazer com a madeira; QUE depois de um tempo voltaram ao local e não
encontraram a madeira; QUE não sabe dizer quem extraiu a madeira; QUE o
acusado agiu pacificamente quando foi apreendido; QUE o caminhão e o trator
ainda estavam na Base quando saiu em 2019. Às perguntas do MPM, respondeu:
QUE não lembra se o IBAMA foi comunicado. Às perguntas da Defesa
Constituída, respondeu: QUE a extensão da área equivale ao Estado de Sergipe;
QUE não possui placas sinalizando que se trata de área militar em todo o
perímetro; QUE no exato local em que o acusado foi apreendido havia sinalização;
QUE não sabe dizer se ainda ocorre a extração de madeira atualmente.
(Grifos no original.)
Para o 3S ARTHUR VIEGAS DOS SANTOS (condutor), por sua vez,
registra a Sentença que a testemunha respondeu (APM, evento 138):
QUE conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco com o acusado;
QUE estava presente no local dos fatos; QUE estava na patrulha; QUE viram um
caminhão na mata; QUE o Soldado LUCKNER e o Sargento NETO foram em
direção do veículo e abordaram o acusado; QUE outros suspeitos fugiram; QUE
levaram o acusado para a Base; QUE o acusado foi encontrado em local que
pertencia à Aeronáutica; QUE não sabe esclarecer se o acusado sabia que se
tratava de área pertencente à Aeronáutica; QUE, na entrada do caminho, em que o
acusado foi encontrado tem uma placa informando que se trata de área militar;
QUE não serve mais na Base; QUE serviu na Base Brigadeiro Veloso até novembro
de 2021; QUE não sabe informar se o caminhão e o trator apreendidos ainda se
encontram na base; QUE teve conhecimento que a Madeira foi furtada; QUE
fizeram uma patrimonial posterior e verificaram que tinham levado as madeiras;
QUE não tem conhecimento de quem tirou a madeira do local; QUE o acusado não
disse o que faria com a madeira; QUE o acusado não queria falar o seu nome;
QUE o acusado não disse o nome das outras pessoas; QUE não teve conhecimento
de outros fatos semelhantes ao da denúncia envolvendo o acusado. Sem perguntas
do MPM. Às perguntas da Defesa Constituída, respondeu: QUE o local possui
cercas para determinar a área; QUE as placas são arrancadas constantemente;
QUE fazia parte do efetivo de fiscalização até novembro de 2021; QUE não chegou
A seu conhecimento outros casos de extração de madeira até novembro de 2021;
QUE, quando voltaram no outro dia, as toras de madeira não estavam mais; QUE
não sabe informar se o acusado ainda estava preso quando voltaram ao local.
(Grifo no original.)
Em 22/2/2022, foram inquiridas outras duas testemunhas, o 3S
ANTÔNIO CARLOS GOMES NETO e o SNE GABRIEL FERNANDO
LUCKNER (APM, evento 169).
Para o 3S ANTÔNIO CARLOS GOMES NETO, a Sentença registra
que a testemunha respondeu (APM, evento 170):
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
7/23
QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco com o
acusado; QUE os fatos aconteceram como está relatado no Inquérito; QUE tudo
ocorreu como está relatado na Denúncia; QUE desconhece o fato de subtração da
madeira; QUE o acusado foi encontrado em área sujeita à Administração Militar;
QUE o Tenente Coronel SALES estava comandando a operação; QUE o Tenente
Coronel verificou pelo GPS se a coordenada fazia parte do Campo de Provas
Brigadeiro Veloso; QUE no perímetro há cercas e placas identificando que se trata
de área militar; QUE o acusado ultrapassou as placas; QUE o acusado não disse o
que estava fazendo; QUE o acusado disse que não era dono do caminhão e do
trator; QUE participou da prisão do acusado; QUE não participou do termo de
declaração do Auto de Prisão em Flagrante; QUE sempre faziam patrulha no local;
QUE a finalidade da patrulha era encontrar madeireiro ilegal; QUE o fato de
retirar madeira ilegal era corriqueiro; QUE já tinha participado de outras
patrulhas; QUE foi a primeira vez que participou de prisão; QUE não lembra ter
visto as toras de madeira; QUE o acusado não levava madeira do caminhão; QUE
o acusado não disse o que estava fazendo no local. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE colocaram o trator em cima do caminhão; QUE primeiramente
encontraram o caminhão; QUE levaram a situação para o Tenente Coronel SALES.
Às perguntas da Defesa constituída, respondeu: QUE o efetivo era de 120 pessoas;
QUE o patrulhamento era feito esporadicamente com datas previstas; QUE o
Comandante designava as missões; QUE as placas vão até o km 105 da BR 163;
QUE existem cercas e placas nas divisas com as fazendas; QUE não sabe informar
se encontraram a madeira no dia do fato ou após a prisão; QUE não lembra ter
visto madeira próximo ao caminhão; QUE não existia a possibilidade de
apreenderem a madeira, pois estavam sem equipamento; QUE não lembra se a
verificação foi feita somente em fevereiro de 2019.
(Grifos no original.)
Para o SNE GABRIEL FERNANDO LUCKNER, a Sentença aponta
que a testemunha respondeu (APM, evento 170):
QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco com o
acusado; QUE no dia estavam em patrulha; QUE adentraram na estrada e
encontraram um trator amarelo; QUE verificaram o trator; QUE ouviram o
barulho de veículo; QUE o acusado estava conduzindo o veículo; QUE fizeram
todos os procedimentos adequados; QUE foi dada voz de prisão ao acusado; QUE
o acusado estava em área sujeita à administração militar; QUE primeiramente o
acusado disse que tinha ido buscar o trator; QUE o caminhão estava com vestígios
de madeira; QUE o caminhão estava com serragens e pedaços de madeira; QUE
tinha uma tora derrubada perto do trator e outras mais à frente; QUE o acusado
não disse que estava recolhendo a madeira; QUE no caminhão do acusado não foi
encontrado motosserra; QUE não participou da patrulha que ocorreu em fevereiro
de 2019; QUE ouviu de outros colegas que as madeiras foram retiradas; QUE não
tem madeireiras próximo ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso; QUE somente na
cidade de Castelo dos Sonhos do Pará tem madeireiras; QUE o local da base é
identificado; QUE no momento em que o acusado foi preso foi informado que se
tratava de área militar; QUE o acusado disse que sabia que era área militar; QUE
o acusado disse que precisava da madeira para sobreviver. Sem perguntas do
MPM. Às perguntas da Defesa Constituída, respondeu: QUE o Sargento
ANTÔNIO CARLOS estava no momento da prisão; QUE a madeira estava próxima
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
8/23
ao trator; QUE o Sargento ANTÔNIO CARLOS estava no momento que
encontraram a madeira; QUE não lembra se foi feito algum laudo com a madeira
encontrada; QUE não lembra se o IBAMA foi comunicado ou algum órgão Federal.
(Grifo no original.)
Em 7/4/2022, ocorreu Inquirição do 1º Tenente LEANDRO JOSÉ
ROCHA DA SILVA (APM, evento 188), tendo a Sentença registrado que a
testemunha respondeu (APM, evento 189):
QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco com o
acusado; QUE, no dia do fato, se encontrava na Base de Provas Brigadeiro Veloso;
QUE estava na área administrativa cumprindo serviço comum; QUE chegou no dia
seguinte em que o acusado foi apreendido, pois o expediente acabou às 19 horas;
QUE o Coronel SALES estava conduzindo o Auto de Prisão em Flagrante na Sede
do CPBV; QUE foi chamado para ser testemunha do Auto de Prisão em Flagrante;
QUE o Tenente Coronel SALES fez todas as perguntas ao acusado; QUE ouviu toda
a conversa; QUE o acusado não queria se identificar; QUE assinou como
testemunha dos fatos apesar de não estar presente na missão em que o acusado foi
apreendido; QUE não pode afirmar se conhece o local em que o acusado foi
apreendido, pois a área é gigante; QUE não lembra se o acusado disse que se
tratava de área de administração militar; QUE não lembra o que o acusado disse o
que estava fazendo; QUE o acusado não queria falar muito; QUE servia há 8
meses quando o acusado foi apreendido; QUE era corriqueiro civis entrarem na
área para extrair madeira; QUE as pessoas fugiam, mas deixavam vestígios; QUE
tiveram diversas missões em conjunto com a Polícia Federal e com o IBAMA para
evitar a extração de madeira; QUE não chegou a ver o caminhão e o trator
apreendido. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o acusado respondeu às
perguntas de livre e espontânea vontade; QUE presenciou o momento em que o
acusado assinou os documentos do Auto de Prisão em Flagrante; QUE os termos
foram entregues para o acusado ler antes de assinar; QUE não observou
irregularidades no ato de lavratura dos documentos do flagrante. Às perguntas da
Defesa constituída, respondeu: QUE, ao longo da BR 163, tem placas informando
que se trata de área militar; QUE acredita que nas divisas com as fazendas não tem
placas; QUE tem uma parte da área em que o contorno é feito pelo Rio; QUE tem
cercas em boa parte do percurso pela BR 163; QUE não sabe se o efetivo é
suficiente para a cobertura de toda área; QUE não sabe informar se foi realizado
algum laudo na madeira; QUE não sabe informar se o IBAMA foi comunicado;
QUE a segunda missão para averiguar foi a mando de um órgão; QUE a extração
da madeira pode ter acontecido no outro dia.
(Grifos no original.)
Em 7/4/2022, ocorreu a qualificação e o interrogatório do Acusado
EDERLIR SOFIENTINI MACARI (APM, evento 188). Registrou a Sentença
quanto ao conteúdo de suas declarações (APM, evento 189):
QUE foi encontrado pelos militares dentro da mata fechada; QUE não sabia que a
área era de jurisdição da Aeronáutica; QUE nunca tinha entrado na área
anteriormente; QUE não viu as placas informando que se tratava de área militar,
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
9/23
pois não entrou pela BR; QUE entrou por uma estrada pela lateral que nem em
uma fazenda; QUE a fazenda não tem nome; QUE entrou na área para buscar o
seu trator; QUE não sabe dizer por que o trator estava na área; QUE comprou o
trator e foi buscar na área; QUE não tinham placas no local em que entrou; QUE
ficou sabendo que se tratava de área de jurisdição da Aeronáutica quando foi
abordado pelos militares; QUE não entrou na área para desmatar e degradar
floresta Nativa; QUE o caminhão apreendido é de sua propriedade; QUE não quis
se identificar no flagrante; QUE nunca respondeu processo e Inquérito Policial
anteriormente; QUE não possui contrato ou recibo de que comprou o caminhão;
QUE tem o documento original do Caminhão. Às perguntas do MPM, respondeu:
QUE ficou assustado; QUE os militares não se identificaram e por isso não falou o
seu nome; QUE não disse que estava trabalhando para alguém; QUE os bens ainda
não estavam pagos; QUE pedia para ter advogado presente no momento do
flagrante; QUE fez a leitura do termo de depoimento antes de assinar; QUE não
lembra se o que constava no termo de depoimento foi o que declarou perante as
autoridades, pois estava nervoso. Às perguntas da Defesa Constituída, respondeu:
QUE não estava cometendo crime ambiental; QUE não estava com equipamentos
que apresentassem indícios de crime ambiental; QUE estava sozinho.
(Grifo no original.)
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM expressamente nada requereu
(evento 193). Para a Defesa do Réu, por sua vez, houve decurso do prazo sem que
houvesse sua manifestação (evento 197).
Em 26/5/2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Finais, ao passo que a Defesa o fez em 13/6/2022, nas quais incluiu um pedido de
restituição dos bens apreendidos (APM, eventos 200 e 203).
Em 20/6/2022, em atenção ao art. 194 do CPPM, o competente Juízo a
quo ouviu o Ministério Público Militar sobre o pedido de restituição (APM, evento
205). Em 22/6/2022, sobre a restituição dos bens apreendidos, o Parquet Militar
manifestou-se, alegando (APM, evento 208):
[...] tal pedido é inoportuno no momento, uma vez que o processo encontra-se já em
fase de julgamento, que poderá culminar com a condenação ou absolvição. Uma
vez absolvido, poderá pleitear a devolução dos bens, porém em caso de condenação
existem consequências acerca dos veículos apreendidos, considerando a previsão
do § 5º, art. 25 da Lei nº 9.605/98.
Some-se a isso, não há nos autos indicação de propriedade dos objetos apreendidos
(caminhão e trator), restando, ainda, ao acusado comprovar a legitimidade do seu
pedido.
Assim, o MPM manifesta-se pela apreciação do pedido apenas após o resultado do
julgamento ou na própria sentença, que independerá de manifestação ministerial.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
10/23
Em 9/8/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar proferiu Sentença Condenatória, que, julgando
procedente a Denúncia, Condenou o civil EDERLI SOFIENTINI MACARI pela
prática do delito de ingresso clandestino, previsto no 302 c/c art. 9°, I, ambos do
CPM, em concurso com “crime contra a flora”, conduta tipificada no art. 50-A, com
agravante do art. 15, II, “e”, ambos da Lei n. 9.605, de 12.2.98, crime militar por
extensão, nos termos do art. 9°, II e III, alínea “a”, do CPM, com a nova redação
definida na Lei n. 13.491/2017, aplicando-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, resultado da unificação, na forma do
art. 79 do CPM, de 2 (duas) penas privativas de liberdade de espécies diferentes,
sendo uma de detenção por 6 (seis) meses (ingresso clandestino), e a outra de
reclusão por 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias (crime contra
a flora, agravada) (APM, evento 228).
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 30/8/2022 (APM,
evento 247).
Intimada em 18/8/2022 (APM, evento 231), a Defesa constituída
apresentou Apelação na mesma data (evento 1, doc. 2).
Em suas Razões, em síntese, aduz que o “o acesso ao interior da mata
fechada se deu por local diferente daquele registrado na fotografia” que apresenta a
placa de aviso de área militar, uma vez que o local da placa de aviso “não seria
possível o trânsito de veículos de grande porte como caminhões ou trator”,
circunstância que afastaria o crime de ingresso clandestino do art. 302 do CPM por
desconhecimento de que se tratava de área militar.
Também aduz que, por não ter sido “encontrado o acusado com
qualquer ferramenta, e/ou material capaz de realizar desmatamentos, nem consigo e
nem mesmo com o caminhão que dirigia”, não há nenhum viés entre o crime
ambiental alegado e o acusado. Aduz ainda que, em alegações finais, por falta de
provas quanto ao crime de desmatamento, o próprio MPM “requereu a Absolvição
do ora Apelante quanto ao crime insculpido no art. 50-A da Lei 9.605/1998, nos
termos do artigo 439, ‘e’ do Código de Processo Militar” (Grifos no original).
Nos pedidos, por fim, a Defesa requer o recebimento da Apelação com
seus efeitos ativo e suspensivo e a reforma da Sentença, para que o apelante seja
absolvido, “uma vez que não há provas de sua autoria no crime tipificado no art.
50-A da lei 9605/98 coadunando assim com o pedido de Absolvição neste delito
pelo MPF” (destaque no original) e que, para o crime de ingresso clandestino, seja o
apelante absolvido porque “não há provas do conhecimento de que a área que fora
adentrada seria pertencente a BASE MILITAR.” (Grifo no original).
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
11/23
Em Contrarrazões datada de 25/8/2022, o MPM considera que
“(...) Por todo o exposto, verifica-se que as alegações defensivas são incapazes de
promover a reforma da decisão condenatória” e conclui que (evento 1, doc. 3):
Pelos fundamentos acima elencados, o Ministério Público Militar manifesta-se pelo
improvimento do recurso da defesa, mantendo-se íntegra a sentença que condenou
EDERLIR SOFIENTINI MACARI pela prática dos crimes de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM), em concurso com crime contra a flora (art. 50-A,
com agravante do art. 15, II, “e”, ambos da Lei n. 9.605/98).
(Grifos no original.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, adotando
integralmente a manifestação presente nas Contrarrazões do MPM como parte
integrante de seu Parecer, manifestou-se “pelo conhecimento e não provimento do
presente Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória, em ambos os
delitos, por seus próprios jurídicos.” (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o
enfrentamento do pleito preliminar aduzido pela Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Nesse tema, a defesa constituída do civil EDERLIR SOFIENTINI
MACARI se volta contra uma alegada ausência de fundamentação idônea na
sentença hostilizada. Para tanto, argumenta que esta se encontra apenas
fundamentada “na gravidade em abstrato do delito”, com “repetição dos
dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para
qualquer situação” e, assim, “não demonstrando a autoria dos crimes, uma vez que
o próprio MPFM requereu a absolvição do apelante”.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
12/23
Muito embora a Defesa faça pedido de nulidade da sentença, entendo
que a aludida preliminar se confunde com o mérito. Isso porque diz respeito a
elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao Acusado, isto é, autoria e
materialidade. Nesse sentido, inclusive, na preliminar em tela, a defesa estatui que
“Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a
condenação de fato que não houve prova da autoria.”, e, ao final da Apelação, nos
pedidos, requer que:
(...) seja reformada a decisão recorrida e determinar a absolvição do apelante,
uma vez que não há provas de sua autoria no crime tipificado no art. 50-A da lei
9605/98 coadunando assim com o pedido de Absolvição neste delito pelo MPF, bem
como a ABSOLVIÇÃO pela prática de ingresso clandestino, art. 9°, I, e art. 302 do
CPM, em concurso, por[que] não há provas do conhecimento de que a área que
fora adentrada seria pertencente a BASE MILITAR.
(Grifos no original removidos e destaques nossos.)
Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o
mérito, faz-se premente analisar a preliminar logo a seguir, conforme dispõe o art.
81, § 3º, do RISTM.
Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do
mérito.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO
Sobre a preliminar da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, alegada, de ofício, pelo Ministro Dr. José Coelho
Ferreira, relativa ao crime de ingresso clandestino, peço a devida vênia para aclarar
o porquê de a matéria não ter sido apreciada por mim, de ofício, em preliminar.
Sem perder sua característica de poder ser conhecida e julgada em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, antes de declarar a prescrição retroativa, em
tendo considerado a preliminar de nulidade integral da sentença por ausência de
fundamentação imbricada com o mérito, fez-se necessária a prévia análise de
elementos relacionados às provas, à autoria e à materialidade do ilícito penal para o
julgamento do pleito de nulidade da sentença que, no caso concreto, incluiu também
os fatos denunciados relacionados ao crime de ingresso clandestino do art. 302 do
CPM.
No caso da prescrição, é a prévia e inequívoca ocorrência do contexto
jurídico no qual a lei estatuiu a ocorrência desta.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
13/23
In casu, com uma das partes alegando a nulidade
1 da sentença, em
tese, o contexto prescricional previsto no §1º do art. 125 do CPM
2 deixou de ser
inequívoco e, eventualmente, de ser prévio.
Isso porque, a depender do resultado do amplo revolvimento
3 do
conjunto fático probatório, a atual sentença poderá deixar de existir, caso seja
considerada nula por falta de fundamentação.
Assim, por tais motivos, no presente caso, o momento para verificação
da prescrição retroativa, no caso concreto, não é em sede de preliminar e sim quando
superada a questão da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
questão que, de forma unânime até o momento do pedido de vista, foi considerada
como imbricada com o mérito, deslocando, assim, a análise da questão prescricional
também para a etapa de julgamento do mérito.
Não bastasse a motivação já apresentada para o entrelaçamento da
questão prescricional com o mérito, adicionalmente, pontuo que a defesa, ao aludir
pedido de nulidade da sentença formulada pelo Juízo da 8ª CJM, afirmou que a
decisão recorrida fundou-se em afirmações genéricas e abstratas, e que inexistem
elementos de prova para fundamentar a condenação pelos crimes imputados.
Diante dessas alegações, é importante ter-se em mente que a
antecipada declaração da prescrição do crime de ingresso clandestino poderia
afastar, deste Pleno, a apreciação da questão de falta de fundamentação por parte do
juízo de piso para o crime de ingresso clandestino.
Ante ao exposto, por versar sobre questionamento a respeito da
existência de provas para fins de decisão sobre a nulidade da sentença, restou
necessário apreciar primeiramente o mérito da questão, situações notadamente
imbricadas, motivo pelo qual, tratei do tema na fase meritória.
MÉRITO
De início, cumpre enfrentar a tese trazida pela defesa, no tocante à
aludida nulidade da sentença pela ausência de fundamentação idônea na decisão
condenatória.
Para fundamentar sua tese, em síntese, no evento 1 dos autos, a defesa
alega que:
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
14/23
(...) a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em
abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de
fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação, não
demonstrando a autoria dos crimes, uma vez que o próprio MPFM requereu a
absolvição do apelante, vejamos:
De outro passo, o acusado confessou, por ocasião do auto de prisão em
flagrante, que participou de retirada de madeira por cerca de uma semana
antes de ser encontrado na área militar, ao mesmo tempo em que disse que
estava assumindo autoria do crime ambiental porque pessoas o ameaçavam
de morte, bem como não poderia dizer quem seriam as pessoas que o
mandaram, pois havia risco de vida. Em juízo, não reproduziu tais
afirmações, mas disse que somente foi retirar o trator, com seu caminhão,
ambos de sua propriedade.
Em pese se tenha confissão inquisitorial, que foi modificada em juízo, tem-se
como certo que o acusado foi realmente buscar o trator em área sob
Administração Militar, dirigindo caminhão. Nesse momento, não tinha
ninguém derrubando árvore ou extraindo madeira, muito menos havia toras
de madeira no caminhão. Pelas fotografias e relatos, tem-se prova que a área
militar foi desmatada e degradada em sua floresta nativa e que isso foi feito
sem autorização do órgão competente. No entanto, não se comprovou a
autoria de forma clara, havendo indícios de participação do acusado,
restando acreditar que foi ali para retirar o trator que foi usado no delito
ambiental.
De modo que, o Ministério Público Militar requer a absolvição do acusado
quanto ao crime insculpido no art. 50- A, da lei 9.605/1998, nos termos do
art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. (...)
(Grifos no original.)
Alega ainda que:
Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a
condenação de fato que não houve prova da autoria.
É inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões judiciais, mais do
que expressiva imposição constitucional (art. 93, IX), reflete uma poderosa garantia
contra eventuais excessos do Estado-Juiz, em proteção ao direito do contraditório e
ampla defesa.
E na conclusão de suas alegações sobre o tema, afirma que “Trata-se
de posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que deve ser
observado:”, havendo juntado diversas ementas de julgados do STJ.
Adicionalmente, nos pedidos, cumpre registrar que a defesa também considera que
inexiste elemento de prova que fundamente a condenação pelo crime de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM), alegando que “não há provas do conhecimento de
que a área que fora adentrada seria pertencente a BASE MILITAR.”.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
15/23
Sobre as alegações de nulidade em questão, ressalta-se que o referido
posicionamento do próprio Parquet, no qual a defesa aparenta buscar apoio para
afirmar que decisão condenatória não teria demonstrado a autoria dos crimes, foi
emitido em sede de Alegações Finais, e, portanto, antes da prolação da sentença
condenatória ora impugnada.
Ressalta-se, também, que o fato de eventualmente o membro do
Parquet opinar pela absolvição, é absolutamente permitido ao juiz proferir sentença
condenatória em contrariedade à posição do MP, situação que exige do magistrado a
fundamentação mais elevada, consonante com aquela observada na sentença ora
combatida.
Ressalta-se, ainda, que, em sede de contrarrazões da Apelação, e,
consequentemente, após publicação da Sentença, o MPM, mais especificamente, o
mesmo Procurador de Justiça Militar signatário, agora debruçado sobre o teor da
decisão vergastada e dos argumentos defensivos em tela, assinala que:
Já com relação à afirmada ausência de provas quanto ao crime de desmatamento,
tampouco assiste razão ao apelante. Em que pese o Ministério Público Militar ter
manifestado em suas alegações finais pela absolvição com relação a este crime,
nesta oportunidade há de se reconhecer o acerto da sentença, que não está adstrita
à manifestação ministerial anterior, e sim às provas dos autos, em razão do livre
convencimento motivado do juízo.
Apesar de o apelante não ter sido encontrado executando diretamente o
desmatamento, ou mesmo com as ferramentas típicas de tal ato (tais como
motosserra, machados, etc), ou com as toras de madeira, ficou certo, diante das
circunstâncias em que foi encontrado, sua participação no delito, confirmada por
sua confissão no flagrante, retromencionada, agindo, no mínimo, como o
transportador do seu produto, razão dos cortes das árvores.
A condução de caminhão sem placa de identificação, através de estrada irregular
no interior da mata, nas proximidades de um trator, que ele afirmou ser de sua
propriedade, certamente serviu para a retirada de madeira, indicando muito bem a
atividade à qual o apelante se dedicava quando foi surpreendido pelos militares. A
foto constante no evento 18 do APF nº 7000039.09.2018 ilustra bem o que se
afirma: (...)
Como já transcrito acima, ao ser abordado o apelante não quis se identificar e
afirmou que não possuía documentos pessoais (atribuindo-se na ocasião o nome de
João), nem documento dos veículos, para tentar esquivar-se das suas
responsabilidades. Posteriormente, afirmou que agia em nome de outros
“mandantes” (sem informar os nomes), que temia pela sua própria vida caso
revelasse mais detalhes, e que realizava a extração de madeira no CPBV já havia
uma semana (APF nº 7000039.09.2018, evento 1, documento 3, fl. 2).
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
16/23
A madeira cortada com a participação do apelante, para retirá-la do local onde
estavam os troncos, não foi apreendida por falta de infraestrutura para o seu
transporte às instalações da sede do CPBV (Ofício nº 27/DIR/1268 acostado ao
evento 18, documento 1 do APF nº 7000039.09.2018), vindo posteriormente a
desaparecer.
Quando relatou que era seu o trator e que estava ali para retirar a madeira e trator,
vê-se sua participação no crime de derrubada das árvores e tentativa de retirada de
madeira naquele local. E mais, estava conduzindo pessoas para realizar o trabalho
para o qual ali estava.
As fotos reunidas no evento 18 do APF demonstram com clareza o desflorestamento
do local: (...)
Assim, no caso concreto é possível a admissão de prova indireta, dentre as quais se
encontram os indícios (CPPM, art. 382), aliado ao que o apelante confessou na
fase inquisitorial. Segundo Vicente Greco Filho (grifos nossos)1 :
Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos [fatos
que encerram elementos dos tipos penais], ora porque foram clandestinos,
ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível.
Nesses casos, o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo
objeto são fatos que não estão previstos na lei como geradores de
consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência
daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado
pretendido. (...)
Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam
como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de
outros fatos.
Segundo o Código de Processo Penal Militar (grifos nossos):
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se
induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou
outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Portanto, o conjunto probatório produzido nestes autos deve ser compreendido em
um contexto de prova possível – com condições de ser obtida – e de prova viável –
apta a sustentar um pedido condenatório.
Nesse mesmo sentido considerou a sentença, cujo trecho se reproduz, com grifos
nossos:
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
17/23
Em relação a acusação da prática de crime ambiental, as provas colhidas em
Juízo e os indícios trazidos do IPM, harmonizam um conjunto probatório
seguro a indicar, que na área onde o réu foi abordado por militares em
patrulha, estava ocorrendo extração de madeira sem autorização legal.
Aproximadamente vinte toras de madeira foram encontradas no solo, prontas
para serem retiradas do local e comercializadas. O acusado afirmou estar no
local para retirar o trator, e embora não estivesse transportando toras de
madeira, testemunhas presenciais viram na caçamba vestígios de madeira:
serragem e pedaços de madeira. Esse fato é indicativo de que o réu poderia
estar retirando as toras do local! O caminhão e o trator foram apreendidos,
mas as toras extraídas da floresta de forma criminosa, foram retiradas do
local sabe-se lá por quem!
É fato conhecido e provado, que no interior de área sujeita à Administração
Militar da Aeronáutica – Campo de Provas “Brigadeiro Veloso” – ocorreu
extração ilegal de madeira, caracterizando desmatamento e degradação da
floresta, (art. 382 do CPPM e art. 50-A, Lei 9.065/18). Em que pese a douta
opinião do Órgão acusador, no sentido de não haver comprovação clara de
autoria por parte do réu, a prova indiciária aponta o contrário.
Dúvida não há quanto a existência de crime ambiental tipificado no art 50-
A, Lei n. 9.605/98. A circunstância em que o réu foi flagrado seguramente
induz a existência de outro fato de que não se tem prova: o réu concorreu de
alguma forma para o crime. Considerando que o acusado não apresentou
nenhum documento comprovando ter comprado o trator e que iria ao local
buscá -lo, fica claro que o trator dele estava sendo empregado na destruição
da floresta. Aliás nenhum outro trator fora encontrado no local, a não ser o
que ele diz ser de sua propriedade. No APF, lhe foi perguntado há quanto
tempo estava retirando madeira da BPBV, o réu afirmou que estava há uma
semana.
Destarte se concorreu de qualquer modo para o crime, incide nas penas a
este cominadas, art. 53 do Código Penal Militar.
Nota-se que a conduta do réu em dirigir um caminhão, em área que estava
sendo desmatada – fato indicante – tem relação de causalidade próxima com
o crime ambiental – fato indicado – estando preenchido um dos requisitos
para que o indício constitua prova (art. 383, letra “a”, CPPM).
A circunstância em que o réu foi preso coincide com as declarações das
testemunhas inquiridas em Juízo, ou seja, no local havia extração ilegal de
madeira; o réu dirigia um caminhão cujas características indicam estar
sendo empregado no carregamento das toras já derrubadas que estavam no
chão. Têm-se, pois, outro requisito a autorizar a constituição do indício como
prova (art. 383, letra “b”, CPPM).
Nesse passo, as provas colhidas em Juízo e a prova indiciária, autorizam o
reconhecimento de procedência da denúncia, para condenar o réu pela
prática dos delitos definidos no art. 302 do CPM e 50-A, com agravante do
art. 15, II, letra “e”, estes da Lei n. 9.605/98.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
18/23
(...)
1 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2010. Páginas 197/198.
(Grifos no original e grifos nossos.)
Ressalta-se, por fim, que o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar adotou integralmente as manifestações contidas nas contrarrazões da
Apelação, o qual considerou que, “reforçando os fundamentos da irretocável
Sentença, rechaça todos os argumentos defensivos”.
Realizados os ressaltos necessários, e após detida análise dos autos,
não resta qualquer dúvida de que a Sentença proferida pelo Juízo a quo caracterizou
o envolvimento do Acusado por meio do cotejo do acervo probatório coligido aos
autos, tendo os elementos de provas sido suficientes para demonstrar como
verossímil a imputação contida na Denúncia, elucidar a constituição do fato
delituoso e apontar que em sua autoria concorreu o Acusado, tanto em relação ao
crime contra a flora (art. 50-A da lei 9.605/1998), quanto em relação ao crime de
ingresso clandestino (art. 302 do CPM).
Inclusive, enfatiza a clandestinidade do ingresso a alegação defensiva
de que:
(...) o Réu não cometeu nenhum ato ilícito sendo fácil afirmar que, conforme
manifestação do próprio Ministério Público Militar em fls. 2 de sua manifestação
na APF 7000039-09.2018.7.08.0008 afirma que:
“o local indicado nas coordenadas 08º54'21,90"S;55º02'18,10W como sendo aquele
em que realizada a prisão do civil e apreensão do material fica distante mais de 5
Km da Rodovia BR 163 (registro a seguir), de modo que não seria possível afirmar
com segurança que a destinação da área às Forças Armadas (Aeronáutica, no caso)
fosse de pleno conhecimento do civil.”
Continua:
“A autoridade militar apresentou imagens do local nas quais se vê a presença de
mata densa, ausência de acesso regular e nenhuma indicação da presença
permanente de efetivo militar (evento 18) [”]
Além disso, de todas as fotografias enviadas pela administração militar, apenas
uma apresenta uma placa contendo inscrições relacionadas a afetação da área à
Aeronáutica, localizada à margem do que parece ser uma rodovia.
Todavia, é permitido concluir que, pelo local em que situada, não seria possível o
trânsito de veículos de grande porte como caminhões ou trator (evento 18, foto 5),
o que permite concluir que o acesso ao interior da mata fechada se deu por local
diferente daquele registrado na fotografia.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
19/23
Essas circunstâncias afastam a hipótese do crime de ingresso clandestino (Código
Penal Militar, artigo 302), que incrimina a conduta de [“] penetrar em [...] lugar
sujeito a administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular
ou iludindo a vigilância.”
(Grifos nossos.)
A não ser que o Acusado faça parte dos povos originários e que
eventualmente, nestes termos, estivesse habitando no lugar sujeito à administração
militar em questão, não há como considerar que as “circunstâncias” de ser flagrado
“distante mais de 5 Km da Rodovia BR 163”, com “veículos de grande porte como
caminhões ou trator” em local de “mata densa, [e com] ausência de acesso
regular”, com placa de sinalização de área sujeita à administração “localizada à
margem do que parece ser uma rodovia”, que é a via primária de acesso, e que pela
legítima via de acesso ao sair da rodovia “não seria possível o trânsito de veículos”
do porte encontrado com o Acusado, possam ter o condão de afastar “a hipótese do
crime de ingresso clandestino (Código Penal Militar, artigo 302)”.
Ademais, foge por completo à razoabilidade perquirir que em cada
árvore fosse instalada identificação de área afeta à Aeronáutica.
Sem dúvida, compulsando-se os autos, resta evidente a relação de
causalidade entre a conduta do Acusado e a sua participação na exploração da área
de floresta sem autorização, bem como sua relação coincidente com outras provas
resultantes de circunstâncias e de fatos conhecidos e provados
4 no processo, em
especial, a prova testemunhal.
Em atividade vinculada à exploração econômica da área
clandestinamente ingressada, o Acusado foi surpreendido dirigindo caminhão, no
qual foram encontrados vestígios de carregamento de madeiras, o que aponta o uso
do caminhão no contexto em tela. Nesse sentido, conforme prova oral colhida em
juízo, consta que GABRIEL FERNANDO LUCKNER respondeu (APM, evento
169):
(...) QUE o caminhão estava com vestígios de madeira; QUE o caminhão estava
com serragens e pedaços de madeira; QUE tinha uma tora derrubada perto do
trator e outras mais à frente; (...)
Tal qual não é necessário que cada árvore tenha uma placa de
identificação de área militar para se considerar que todo o perímetro está sinalizado,
não me parece ser necessária, razoável e exequível se exigir, por exemplo, a
realização de testes de DNA para se considerar que os vestígios de madeira
encontrados no caminhão estavam ligados às ilegais atividades de desmatamento,
exploração econômica e degradação
5 da área aonde o Acusado foi encontrado e
preso em flagrante.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
20/23
Enfatizo: o Acusado foi preso em flagrante com dois veículos (um
caminhão e um trator) que alega ser de sua propriedade e nada menos que 20 (vinte)
toras de madeira derrubadas no local, prontas para serem transportadas.
Ademais, ainda que fosse apenas para retirar o trator (segundo versão
da defesa), entendo que, ainda assim, não estaria afastado o dolo em participar, ao
seu modo, da concretização do crime ambiental perpetrado, pois era notório que a
área era militar e que, de modo clandestino, estava sendo realizada extração ilegal de
madeira com finalidade econômica.
No Auto de Prisão em Flagrante, de forma livre e consciente, o
Acusado declara que “a ocasião faz o ladrão”, que já estava retirando madeira da
área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso “já havia uma semana”.
Entre as tentativas de escapar da responsabilidade dos fatos criminosos
que participou voluntariamente, durante a elaboração do APF, o Acusado não
forneceu qualquer tipo de identificação e alegou que estava assumindo sozinho por
conta de supostas represálias dos “mandantes” dos crimes, recusando-se a fornecer
os nomes destes e dos demais comparsas, alegando que o fornecimento de
informações relacionadas ao tema da extração da madeira poderia colocar em risco
sua vida.
Transcrevo decote do constante da lavratura do APF, vejamos:
Quando foi chamado o Flagranteado, o Civil, de codinome JOÃO, por não querer
se identificar; devidamente notificado de seus direitos constitucionais de falar ou
de permanecer calado, de constituir advogado e de notificar seus familiares, o qual
declarou que não queria que comunicasse seus familiares ou qualquer outra
pessoa.
Em seu depoimento, respondeu que trabalhava como serviços gerais e quando
indagado sobre o fato criminoso, disse: "que a ocasião faz o ladrão".
Quando perguntado de quem era o maquinário apreendido (caminhão e trator),
respondeu que pertencia à ele.
Quando perguntando a quanto tempo estava retirando madeiras da área de
jurisdição do CPBV, respondeu que já havia uma semana.
Quando perguntando quem tinha passado a informação sobre o local de extração
das madeiras, respondeu que não poderia falar pois caso mencionasse o nome de
quem indicou o local poderia sofrer consequências que ameaçassem sua própria
vida.
Ao ser perguntado a quanto tempo o pessoal faz extração de madeira naquele local,
respondeu que logo após o termino do período chuvoso do início de 2018.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
21/23
Alegou inocência e disse que por motivos de represarias [sic] foi indicado a
assumir, pelos mandantes, esses crimes ambientais tipificados na legislação
vigente.
Através de orientação de quem o mandou realizar a retirada do maquinário
(trator), o qual não pode revelar com medo de ameaças de morte a sua família,
"Acho que serei executado quando chegar à cidade sem o caminhão e o trator",
afirmou o depoente.
E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.
(Grifos nossos.)
O fato de o Acusado ter dito que não poderia informar os nomes dos
mandantes, sob pena de colocar-se em risco de vida, em nada muda o panorama da
causa, porquanto, mesmo que estivesse no cenário do crime na condição de
empregado, colocou-se naquela situação de forma livre e consciente para cometer os
delitos pelos quais fora condenado.
Nesse conspecto, destaco trechos das provas testemunhais coletadas:
(Major RR1 MIGUEL DE OLIVEIRA SALES – APM, eventos 137 e 138)
(...) QUE a área é sinalizada com placas e cercas; (...) QUE a extensão da área
equivale ao Estado de Sergipe; (...) QUE no exato local em que o acusado foi
apreendido havia sinalização; (...)
(3S QSS SGS ARTHUR VIEGAS DOS SANTOS – APM, eventos 137 e 138)
(...) QUE o Soldado LUCKNER e o Sargento NETO foram em direção do veículo e
abordaram o acusado; QUE outros suspeitos fugiram; (...) QUE o acusado não
queria falar o seu nome; QUE o acusado não disse o nome das outras pessoas; (...)
QUE as placas são arrancadas constantemente; (...) QUE, na entrada do caminho,
em que o acusado foi encontrado tem uma placa informando que se trata de área
militar; (...) QUE o local possui cercas para determinar a área; (...)
(3S QSS SGS ANTÔNIO CARLOS GOMES NETO – APM, eventos 169 e 170)
(...) QUE o Tenente Coronel SALES estava comandando a operação; QUE o
Tenente Coronel verificou pelo GPS se a coordenada fazia parte do Campo de
Provas Brigadeiro Veloso; QUE no perímetro há cercas e placas identificando que
se trata de área militar; QUE o acusado ultrapassou as placas; (...) QUE as placas
vão até o km 105 da BR 163; QUE existem cercas e placas nas divisas com as
fazendas; (...) QUE a finalidade da patrulha era encontrar madeireiro ilegal; QUE
o fato de retirar madeira ilegal era corriqueiro; (...)
(S2 SNE GABRIEL FERNANDO LUCKNER – APM, eventos 169 e 170)
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
22/23
(...) QUE o local da base é identificado; QUE no momento em que o acusado foi
preso, foi informado que se tratava de área militar; QUE o acusado disse que sabia
que era área militar; QUE o acusado disse que precisava da madeira para
sobreviver. (...)
Igualmente reconhecendo o acerto da sentença, em sede de contrarrazões, o MPM
destacou que o Acusado esteve “agindo, no mínimo, como o transportador do seu
produto, razão dos cortes das árvores”.
(Grifos nossos.)
Sem perder de vista a presunção de inocência, o Acusado não logrou
juntar sequer um contraindício aos autos. Além disso, a despeito das informações
que constam na fase inquisitorial terem sido respondidas por livre e espontânea
vontade
6, deixou de confirmar informações que importavam em sua confissão na
fase inquisitorial, bem como não foi capaz de comprovar a alegada propriedade do
caminhão e do trator, quer seja por recibo e/ou contrato, quer seja por meio de
registro em órgão de trânsito para o caminhão, o qual se encontra registrado em
nome de terceiro (APF, evento 83, fl. 24).
Como se pode observar, correlacionando-se os vários elementos de
prova dos autos, em simples raciocínio, verifica-se que a verdade real perquirida no
processo possui completa verossimilhança com as informações coletadas no
flagrante, momento que, por ter sido surpreendido em sua conduta criminosa, o
Acusado teve menos tempo para confeccionar narrativa elaborada, uma estória que
se amoldasse a um roteiro construído para tentar escapar de sua responsabilização
penal.
Com efeito, considero que os fatos demonstrados nos autos delineiam
conduta típica, antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade
e merecedor da repreensão penal castrense.
Comprovada a fundamentação e precisão da sentença condenatória, em
ato contínuo, em atenção ao que prescreve o §1º do artigo 125 do CPM, por ter a
sentença condenado o Acusado à pena privativa de liberdade menor que 1 (um) ano
e ter unicamente o Réu recorrido da sentença condenatória, apenas e tão somente em
relação ao crime de ingresso clandestino, reconheço a prescrição retroativa da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela defesa constituída, mantendo a condenação à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do
crime contra a flora, tipificado no art. 50-A, c/c a agravante especial do art. 15, II,
“e”, ambos da Lei nº 9.605/1998, e, de ofício, nos termos do art. 125, §1º, do CPM,
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
23/23
declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime de
ingresso clandestino (art. 302 do CPM), ratificando os demais termos da sentença
vergastada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353201v32
e do código CRC db006e6c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/8/2023, às 13:23:2
1. A insurgência advém da defesa e questiona a fundamentação da sentença, posicionando-se que “Afirmações
genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a condenação de fato que não houve prova
da autoria.”, e, ao final da Apelação, nos pedidos, requereu que:(...) seja reformada a decisão recorrida e
determinar a absolvição do apelante, uma vez que não há provas de sua autoria no crime tipificado no art. 50-
A da lei 9605/98 coadunando assim com o pedido de Absolvição neste delito pelo MPF, bem como a
ABSOLVIÇÃO pela prática de ingresso clandestino, art. 9°, I, e art. 302 do CPM, em concurso, por[que] não
há provas do conhecimento de que a área que fora adentrada seria pertencente a BASE MILITAR.
2. Prescrição da ação penal Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I -
.............................................; [...] VII - .............................................; Superveniência de
sentença condenatória de que somente o réu recorre § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o
réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo
do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
3. Etapa necessária para análise do pedido de decretação de nulidade.
4. CPM Definição Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova. RequisitosArt. 383. Para que o indício constitua
prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado; b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro
ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
5. Segundo a Lei nº 9.638, de 31/8/1981, a qual “Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.”:Art. 3º - Para os fins previstos nesta
Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; II - degradação da qualidade
ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; (...)
6. (... ) QUE foi chamado para ser testemunha do Auto de Prisão em Flagrante; QUE o Tenente Coronel
SALES fez todas as perguntas ao acusado; QUE ouviu toda a conversa; QUE o acusado não queria se
identificar; (...) QUE era corriqueiro civis entrarem na área para extrair madeira; QUE as pessoas fugiam, mas
deixavam vestígios; QUE tiveram diversas missões em conjunto com a Polícia Federal e com o IBAMA para
evitar a extração de madeira (...) QUE o acusado respondeu às perguntas de livre e espontânea vontade; QUE
presenciou o momento em que o acusado assinou os documentos do Auto de Prisão em Flagrante; QUE os
termos foram entregues para o acusado ler antes de assinar; QUE não observou irregularidades no ato de
lavratura dos documentos do flagrante. (...) (Primeiro-Tenente de Infantaria Aer LEANDRO JOSÉ ROCHA
DA SILVA testemunhou sobre a lavratura do APF e foi o oficial responsável pelas diligências complementares
solicitas pelo MPM – APM, eventos 188 e 189, e APF, evento 83, respectivamente)
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353201 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-02.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: EDERLIR SOFIENTINI MACARI
ADVOGADO(A): KARLA PALOMA BUSATO (OAB MT11775)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei dando provimento ao Apelo
de EDERLIR SOFIENTINI MACARI para reformar a Sentença recorrida e absolver
o civil da prática do crime previsto no art. 50-A c/c o art. 15, II, “e”, ambos da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e do crime de ingresso clandestino previsto no
art. 302 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “c” e “b”, do
Código de Processo Penal Militar, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída
de EDERLIR SOFIENTINI MACARI contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou
o civil como incurso no art. 302 do CPM, em concurso com “crime contra a flora”,
conduta tipificada no art. 50-A, com agravante do art. 15, II, “e”, ambos da Lei nº
9.605/1998, crime militar por extensão nos termos do art. 9°, II e III, alínea “a”, do
CPM, com a nova redação definida na Lei nº 13. 491, de 13 de outubro de 2017, à
pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem a
aplicação da pena de multa, com a concessão do benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 16 da
Lei nº 9.605/1998, com o direito de apelar em liberdade e, como efeito da
condenação, a perda em favor da Fazenda Nacional do veículo tipo caminhão,
Mercedes Benz, placa HRN8762/PA, modelo 1971/1971, cor verde, Chassi
montagem 34550115000758, Renavam 133677621, registrado em nome de
LENIMAR SOUZA DE ABREU, bem como o veículo tipo Trator CBT20400, placa
do motor 34400117501, de cor amarela, visando ressarcir, em parte o dano causado,
tudo com fundamento no art. 109, II, “b”, do CPM.
3. Após pedir vista dos presentes autos durante a Sessão de Julgamento
Virtual de 17 de abril de 2023, nos termos do art. 79 do RISTM, proferi Despacho
restituindo os autos à Presidência/SEPLE, informando ao eminente Ministro Relator
que me encontrava preparado para a apresentação do voto-vista, tendo sido o feito
devidamente incluído na pauta de julgamento do dia 1º de agosto de 2023 (Eventos
29 e 61).
4. Durante a assentada, acompanhei o voto do eminente Ministro
Relator quanto ao não conhecimento da preliminar defensiva de nulidade por
ausência de fundamentação, por estar diretamente imbricada com o mérito recursal,
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
2/20
nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM, e pedi vênia por entender que, por se tratar
de questão de ordem pública, a matéria relativa à extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, referente ao crime de ingresso clandestino, deveria
ser apreciada como matéria preliminar.
I - Preliminar, de ofício, de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto
5. Considerando que o retorno de vista é continuidade da sessão de
julgamento em que foi formulado o pedido de vista, entendi que havia possibilidade,
preliminarmente, de arguição de matéria de ordem pública de ofício, em observância
ao disposto no art. 133 do CPM.
6. Nesse aspecto, no que diz respeito ao crime de ingresso clandestino
previsto no art. 302 do CPM, observa-se que a Sentença condenatória proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
condenou o ora Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do
referido crime.
7. Como cediço, o art. 125, § 3º, do CPM prevê que a prescrição deve
ser calculada considerando a pena atribuída a cada crime, isoladamente, e não à pena
unificada, nos casos em que houver concurso de crimes ou crime continuado, senão
vejamos:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste
artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:
[...]
Caso de concurso de crimes ou de crime continuado
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a
prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime
considerado isoladamente.
8. Dessa forma, considerando que o MPM não apresentou recurso
contra o decreto condenatório e que o prazo prescricional para o presente caso é de 2
(dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, por ter havido transcorrido
lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia, ocorrido
em 4/5/2020, e a publicação da Sentença condenatória, realizada em 9/8/2022,
deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em
concreto, relativa ao crime de ingresso clandestino.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
3/20
9. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
conforme julgados ementados, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM (TRAZER
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR).
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
CORRÉU. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PGJM. PETIÇÃO APÓCRIFA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE
E CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.
I. Preliminar suscitada, de ofício, para declarar a extinção da
punibilidade de crime imputado a corréus pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na
modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, inciso VI, §§ 1º e 5º, incisos I e II; no art. 129, todos do CPM; e
no art. 81 do CPPM. Preliminar acolhida. Decisão unânime.
II. Não procede a preliminar suscitada pela PGJM, de não
conhecimento do Apelo, sob o argumento de que a peça não possui
assinatura eletrônica.
III. Consoante o princípio da instrumentalidade das formas, a petição
atingiu o seu objetivo, observando- se os preceitos estatuídos na Lei nº
11.419/2006, embora não haja a assinatura digital. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
IV. No mérito, a vasta prova testemunhal acostada aos autos comprova
a autoria do delito tipificado no art. 290 do CPM.
V. A materialidade encontra-se amplamente comprovada pelo Laudo
de Perícia Criminal definitivo, que foi categórico em afirmar que o
material periciado é maconha, com a presença do
tetrahidrocannabinol (THC).
VI. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual
merece a reprimenda penal, rejeitando-se as demais teses defensivas.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
4/20
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000549-68.2018.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de
Publicação: 01/07/2019) (Grifos nossos);
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO
CPM.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PENA IN CONCRETO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR. DPU. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JMU.
JULGAMENTO. RÉU CIVIL. PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO CPM.
AGRESSÃO. SENTINELA. LESÃO A BEM JURÍDICO TUTELADO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Após a condenação estabelecida perante a Primeira Instância,
havendo o trânsito em julgado para o MPM, o lapso temporal,
decorrido entre o recebimento do aditamento da Denúncia e a
publicação da Sentença condenatória, não pode atingir os prazos
previstos no art. 125 do CPM. Declaração, de ofício, da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Pena in
concreto. Preliminar acolhida. Decisão unânime.
2. O delito de violência contra militar em serviço pode ser praticado,
em tese, tanto por integrante das Forças Armadas como por civis.
Assim, o feito prossegue perante a JMU - art. 124 da CF/88 - mesmo
que o agente seja civil ou, se militar, tenha sido licenciado do serviço
ativo. Preliminar de nulidade por incompetência da JMU para julgar
civis em tempo de paz e de perda de condição de prosseguibilidade.
Rejeição. Decisão Unânime.
3. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM)
prescinde da ocorrência de lesão corporal para a sua configuração,
sendo suficiente o emprego de violência física, doutrinariamente
denominada de "vis corporalis", a qual pode ser constituída por
agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de
objeto, entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência
contra militar de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese
de contravenção na seara comum), tem forte repressão nos tipos
penais do CPM.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
5/20
4. Se da violência resulta lesão corporal no ofendido em segundo grau
(sentinela), há cúmulo material de delitos, afastando-se a mera
desclassificação para o crime contra a pessoa. A ofensividade da
conduta contra a sentinela, legítima representante do Comandante e,
por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua
defesa, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da
Intervenção Mínima.
5. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar
a integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação
ao patrimônio pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo
em primeiro grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende
à coletividade, perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o
mero interesse das cercanias militares.
6. Declarada a prescrição de determinado delito em sede preliminar
pela pena em concreto, o mérito restringir-se-á aos tipos
remanescentes. A questão atinente ao crime prescrito, com a
respectiva declaração da extinção da punibilidade, resta resolvida em
sede preliminar, inexistindo, por ocasião do mérito, a geração de
diferidos efeitos no seu dispositivo. Logo, a referência para se julgar o
recurso parcialmente ou não provido estará focada nas imputações
ainda vivas por ocasião do mérito e, portanto, passíveis de
punibilidade.
7. Provimento negado. Manutenção da Sentença. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000227-
43.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação:
29/03/2022) (Grifos nossos);
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO
DO DEVER LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
6/20
ATITUDE
DE
INSENSIBILIDADE,
INDIFERENÇA
E
NÃO
ARREPENDIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA
FAVORÁVEL.
RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
DANO
SIMPLES. ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO
À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
AFASTAMENTO
DO
RECONHECIMENTO
DA
ATITUDE
DE
INSENSIBILIDADE,
INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO
LEGAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONSTRANGIMENTO À CRIANÇA OU
ADOLESCENTE. ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ARTIGO
222,
PARÁGRAFO
PRIMEIRO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Considerando a dicção do § 3º do artigo 125 do Código Penal
Militar, no sentido de que, no caso de concurso de crimes ou de
crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas
à cada crime considerado isoladamente, deve ser reconhecida e
declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua
modalidade retroativa, em relação à condenação pelo delito de dano
simples, uma vez que, considerando que à época do fato delituoso o
Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, transcorreu o lapso
prescricional de 1 (um) ano entre a Decisão que recebeu o
aditamento da Denúncia, em 10 de julho de 2020, e a publicação da
Sentença condenatória de primeiro grau, ocorrida no dia 4 de
outubro de 2021, nos termos do inciso VII e o § 1º do artigo 125 do
Código Penal Militar, c/c o art. 129 do referido Códex Castrense.
Preliminar de extinção da punibilidade acolhida. Decisão unânime.
[...]
Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000826-
79.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 23/05/2022)
(Grifos nossos).
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
7/20
10. Por essas razões, reconheci, de ofício, a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, nos termos do
art. 123, inciso IV, do art. 125, inciso VII, e do art. 133, todos do CPM.
II - Mérito
11. Em virtude de a preliminar de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva ter sido rejeitada pela maioria do plenário desta
Corte Castrense, entendi que seria o caso de analisar o mérito recursal.
12. No tocante ao mérito recursal, pedi vênia para divergir do eminente
Ministro Relator na parte em que nega provimento ao Apelo defensivo, para manter
a condenação do ora Apelante pelo crime contra a flora previsto no art. 50-A, com
agravante do art. 15, II, “e”, ambos da Lei nº 9.605/98 e pelo crime de ingresso
clandestino previsto no art. 302 do CPM, embora tenha reconhecido, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a este último.
13. Da análise dos autos, entendi não ser possível vislumbrar a
ocorrência da prática dos mencionados crimes pelo acusado, pelas razões que passo
a expor.
14. A Denúncia oferecida pelo MPM narra que:
“Consta dos autos que, em 27 de agosto de 2018, por volta das 19h00,
ora denunciado EDERLI SOFIENTINI MACARI dirigia o Caminhão
Mercedes Benz, Motor C1025, chassi nº 34550115000758 (evento 1,
documento 9), sem placa, no interior do Campo de Provas "Brigadeiro
Velloso" (CPBV), em local próximo à coordenada 08º54'21,90''W;
55º02'18,10W (evento 1, documento 3).
O CPBV é área de terra da União subordinada diretamente ao
Comando da Aeronáutica e situa-se na Serra do Cachimbo, município
de Novo Progresso/PA, conforme determinação contida Decreto s/nº,
de 12 de março de 2013, que dispõe sobre área reservada ao campo de
provas das Forças Armadas, Estado do Pará (evento 18, documento
2). Havia sinalização, através de placa, informando que se tratava de
área militar, conforme consta das imagens 5 e 6 do evento 18.
Na ocasião, o ora denunciado foi abordado pelo 3S QSS SGS
ANTÔNIO CARLOS GOMES NETO e SNE GABRIEL FERNANDO
LUCKNER, quando conduzia o Caminhão Mercedes Benz, sem placa,
cor verde, em direção a um trator de cor amarela (CBT 20400), que se
encontrava no interior do CPBV.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
8/20
Esse trator havia sido avistado pelos referidos militares quando
realizavam patrulha de rotina no interior do CPBV e constataram que
uma parte da área havia sido desmatada, com cortes de diversas
árvores, além de ter sido feita estrada para o local onde estavam
aproximadamente 20 (vinte) troncos de madeira cortados e deixados
pelo chão (evento 18, imagens de 7 a 20 e evento 83, diligência 2, fls.
5-6 e 25).
Assim, por ocasião da abordagem, os militares buscavam o
condutor/responsável/proprietário do trator quando o ora denunciado
foi flagrado pelos militares conduzindo o caminhão em direção ao
trator (evento 1, documento 3).
Ao ser questionado pelos militares sobre quem era o
proprietário/responsável e/ou condutor de um trator amarelo (CBT
20400), o ora denunciado não quis se identificar e afirmou que não
possuía documentos pessoais, nem documento dos veículos, tendo lhe
sido dada voz de prisão e conduzido para autuação em flagrante
(evento 1, documento 3, fl. 1).
Por ocasião de sua inquirição perante o Presidente do APF, o ora
denunciado afirmou ser o proprietário do trator e do caminhão
encontrados pela patrulha militar, bem como trabalhava como
"serviços gerais", que agia em nome de outros "mandantes", sem
informar os nomes, e realizava a extração de madeira no CPBV "já
havia uma semana" (evento 1, documento 3, fl. 2).
O Caminhão Mercedes Benz, 2216, Motor C1025 (evento 18, imagens
3 e 4) teve seu valor estimado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
(evento 1, documento 7). O Trator CBT 2400, placa do motor nº
3440117501, teve seu valor estimado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) (evento 1, documento 7). Os dois veículos foram
apreendidos (evento 1, documentos 6, 7 e 13). A madeira cortada pelo
ora denunciado não foi apreendida, naquele momento, por falta de
infraestrutura para o seu transporte às instalações da sede do CPBV
(Ofício nº 27/DIR/1268 acostado ao evento 18, documento 1).
[...]
Posteriormente, pelas investigações, descobriu-se que os registros
oficiais informam que o Sr. LENIMAR SOUSA DE ABREU é o
proprietário do Caminhão Mercedes Benz, placa HRN8762/PA, marca
modelo 1971/1971, cor verde, renavam 133677621, chassi montagem
34550115000758, cor verde (evento 83, documento 2, fls. 23- 24),
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3a...
9/20
encontrado na posse do primeiro denunciado. O caminhão estava sem
a placa por ocasião da apreensão. Em que pese isso, não foi possível
ouvi-lo e nem ora denunciado relatou sua participação na extração da
madeira.
Ao ingressar no Campo de Provas "Brigadeiro Velloso" conduzindo
veículo, sem autorização legal, o ora denunciado incorreu no crime de
ingresso clandestino, previsto no artigo 302 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código
Penal Militar.
Também, por ter desmatado e degradado floresta nativa, em terras de
domínio público devolutas, sem autorização do órgão competente, o
ora denunciado incorreu no crime descrito no artigo 50-A, da Lei
9.605 de 12 de fevereiro de 1998, com incidência da agravante
prevista no artigo 15, alínea "e" da Lei 9.605/98 (o CPBV é área
sujeita, por ato do poder público, a regime especial de uso da
Aeronáutica). Trata-se de crime militar por extensão definido no
artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.” (Evento 1,
doc. 1, do Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008).
15. A Lei nº 9.605/98, que dispõe as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, descreve o tipo penal
narrado na exordial acusatória da seguinte forma:
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta,
plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem
autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, de
2006)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
16. Como se vê, o crime exige uma ação direta do indivíduo, o que não
se demonstra nos autos, como veremos adiante por meio da prova testemunhal
produzida durante a instrução criminal.
17. Para melhor elucidação dos fatos, vale transcrever os depoimentos
das testemunhas, extraídos da sentença, conforme a seguir:
a) Major RR1 MIGUEL DE OLIVEIRA SALES:
“QUE não possui vínculo de parentesco com o acusado; QUE se
encontrava no Campo de provas Brigadeiro Veloso no dia do
ocorrido; QUE estava fazendo patrulha; QUE primeiramente
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
10/20
encontraram um trator; QUE ouviram um barulho de caminhão dentro
da mata; QUE o acusado parou o caminhão; QUE não viu outra
pessoa com o acusado; QUE o acusado foi encontrado em área
pertencente ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso; QUE o acusado
dirigia o Caminhão Mercedes; QUE não encontraram madeira
dentro do caminhão; QUE as madeiras estavam espalhadas na mata;
QUE tinham aproximadamente 20 toras de madeira; QUE foi
perguntado ao acusado se estava extraindo a madeira; QUE o
acusado respondeu que estava no local para pegar o trator; QUE
perguntaram se o acusado sabia que se tratava de área militar; QUE
não lembra se perguntaram ao acusado se já tinha entrado na área
antes; QUE o acusado não afirmou que sabia que se tratava de área
militar; QUE a área é sinalizada com placas e cercas; QUE nunca
teve conhecimento de outros fatos parecidos com os narrados na
denúncia envolvendo o acusado; QUE foi a primeira vez que
apreendeu uma pessoa que estava extraindo madeira da área da
Aeronáutica; QUE o acusado não falou o que ia fazer com a
madeira; QUE depois de um tempo voltaram ao local e não
encontraram a madeira; QUE não sabe dizer quem extraiu a madeira;
QUE o acusado agiu pacificamente quando foi apreendido; QUE o
caminhão e o trator ainda estavam na Base quando saiu em 2019. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE não lembra se o IBAMA foi
comunicado. Às perguntas da Defesa Constituída, respondeu: QUE a
extensão da área equivale ao Estado de Sergipe; QUE não possui
placas sinalizando que se trata de área militar em todo o perímetro;
QUE no exato local em que o acusado foi apreendido havia
sinalização; QUE não sabe dizer se ainda ocorre a extração de
madeira atualmente.” (Grifos nossos e no original) (Evento 138 do
Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008);
b) 3S ARTHUR VIEGAS DOS SANTOS:
“QUE conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco
com o acusado; QUE estava presente no local dos fatos; QUE estava
na patrulha; QUE viram um caminhão na mata; QUE o Soldado
LUCKNER e o Sargento NETO foram em direção do veículo e
abordaram o acusado; QUE outros suspeitos fugiram; QUE levaram o
acusado para a Base; QUE o acusado foi encontrado em local que
pertencia à Aeronáutica; QUE não sabe esclarecer se o acusado
sabia que se tratava de área pertencente à Aeronáutica; QUE, na
entrada do caminho, em que o acusado foi encontrado tem uma placa
informando que se trata de área militar; QUE não serve mais na Base;
QUE serviu na Base Brigadeiro Veloso até novembro de 2021; QUE
não sabe informar se o caminhão e o trator apreendidos ainda se
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
11/20
encontram na base; QUE teve conhecimento que a Madeira foi
furtada; QUE fizeram uma patrimonial posterior e verificaram que
tinham levado as madeiras; QUE não tem conhecimento de quem
tirou a madeira do local; QUE o acusado não disse o que faria com a
madeira; QUE o acusado não queria falar o seu nome; QUE o
acusado não disse o nome das outras pessoas; QUE não teve
conhecimento de outros fatos semelhantes ao da denúncia envolvendo
o acusado. Sem perguntas do MPM. Às perguntas da Defesa
Constituída, respondeu: QUE o local possui cercas para determinar a
área; QUE as placas são arrancadas constantemente; QUE fazia
parte do efetivo de fiscalização até novembro de 2021; QUE não
chegou A seu conhecimento outros casos de extração de madeira até
novembro de 2021; QUE, quando voltaram no outro dia, as toras de
madeira não estavam mais; QUE não sabe informar se o acusado
ainda estava preso quando voltaram ao local. (Grifos nossos e no
original) (Evento 138 do Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008);
c) 3S ANTÔNIO CARLOS GOMES NETO:
“QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco
com o acusado; QUE os fatos aconteceram como está relatado no
Inquérito; QUE tudo ocorreu como está relatado na Denúncia; QUE
desconhece o fato de subtração da madeira; QUE o acusado foi
encontrado em área sujeita à Administração Militar; QUE o Tenente
Coronel SALES estava comandando a operação; QUE o Tenente
Coronel verificou pelo GPS se a coordenada fazia parte do Campo de
Provas Brigadeiro Veloso; QUE no perímetro há cercas e placas
identificando que se trata de área militar; QUE o acusado
ultrapassou as placas; QUE o acusado não disse o que estava
fazendo; QUE o acusado disse que não era dono do caminhão e do
trator; QUE participou da prisão do acusado; QUE não participou do
termo de declaração do Auto de Prisão em Flagrante; QUE sempre
faziam patrulha no local; QUE a finalidade da patrulha era encontrar
madeireiro ilegal; QUE o fato de retirar madeira ilegal era
corriqueiro; QUE já tinha participado de outras patrulhas; QUE foi a
primeira vez que participou de prisão; QUE não lembra ter visto as
toras de madeira; QUE o acusado não levava madeira do caminhão;
QUE o acusado não disse o que estava fazendo no local. Às perguntas
do MPM, respondeu: QUE colocaram o trator em cima do caminhão;
QUE primeiramente encontraram o caminhão; QUE levaram a
situação para o Tenente Coronel SALES. Às perguntas da Defesa
constituída, respondeu: QUE o efetivo era de 120 pessoas; QUE o
patrulhamento era feito esporadicamente com datas previstas; QUE o
Comandante designava as missões; QUE as placas vão até o km 105
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
12/20
da BR 163; QUE existem cercas e placas nas divisas com as
fazendas; QUE não sabe informar se encontraram a madeira no dia
do fato ou após a prisão; QUE não lembra ter visto madeira próximo
ao caminhão; QUE não existia a possibilidade de apreenderem a
madeira, pois estavam sem equipamento; QUE não lembra se a
verificação foi feita somente em fevereiro de 2019.” (Grifos nossos e
no original) (Evento 170 do Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008);
d) SNE GABRIEL FERNANDO LUCKNER, a Sentença aponta que a
testemunha respondeu:
“QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco
com o acusado; QUE no dia estavam em patrulha; QUE adentraram
na estrada e encontraram um trator amarelo; QUE verificaram o
trator; QUE ouviram o barulho de veículo; QUE o acusado estava
conduzindo o veículo; QUE fizeram todos os procedimentos
adequados; QUE foi dada voz de prisão ao acusado; QUE o acusado
estava em área sujeita à administração militar; QUE primeiramente o
acusado disse que tinha ido buscar o trator; QUE o caminhão estava
com vestígios de madeira; QUE o caminhão estava com serragens e
pedaços de madeira; QUE tinha uma tora derrubada perto do trator e
outras mais à frente; QUE o acusado não disse que estava recolhendo
a madeira; QUE no caminhão do acusado não foi encontrado
motosserra; QUE não participou da patrulha que ocorreu em
fevereiro de 2019; QUE ouviu de outros colegas que as madeiras
foram retiradas; QUE não tem madeireiras próximo ao Campo de
Provas Brigadeiro Veloso; QUE somente na cidade de Castelo dos
Sonhos do Pará tem madeireiras; QUE o local da base é identificado;
QUE no momento em que o acusado foi preso foi informado que se
tratava de área militar; QUE o acusado disse que sabia que era área
militar; QUE o acusado disse que precisava da madeira para
sobreviver. Sem perguntas do MPM. Às perguntas da Defesa
Constituída, respondeu: QUE o Sargento ANTÔNIO CARLOS estava
no momento da prisão; QUE a madeira estava próxima ao trator;
QUE o Sargento ANTÔNIO CARLOS estava no momento que
encontraram a madeira; QUE não lembra se foi feito algum laudo
com a madeira encontrada; QUE não lembra se o IBAMA foi
comunicado ou algum órgão Federal. (Grifos nossos e no original)
(Evento 170 do Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008);
e) 1º Tenente LEANDRO JOSÉ ROCHA DA SILVA:
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
13/20
“QUE não conhece o acusado; QUE não possui relação de parentesco
com o acusado; QUE, no dia do fato, se encontrava na Base de Provas
Brigadeiro Veloso; QUE estava na área administrativa cumprindo
serviço comum; QUE chegou no dia seguinte em que o acusado foi
apreendido, pois o expediente acabou às 19 horas; QUE o Coronel
SALES estava conduzindo o Auto de Prisão em Flagrante na Sede do
CPBV; QUE foi chamado para ser testemunha do Auto de Prisão em
Flagrante; QUE o Tenente Coronel SALES fez todas as perguntas ao
acusado; QUE ouviu toda a conversa; QUE o acusado não queria se
identificar; QUE assinou como testemunha dos fatos apesar de não
estar presente na missão em que o acusado foi apreendido; QUE não
pode afirmar se conhece o local em que o acusado foi apreendido, pois
a área é gigante; QUE não lembra se o acusado disse que se tratava
de área de administração militar; QUE não lembra o que o acusado
disse o que estava fazendo; QUE o acusado não queria falar muito;
QUE servia há 8 meses quando o acusado foi apreendido; QUE era
corriqueiro civis entrarem na área para extrair madeira; QUE as
pessoas fugiam, mas deixavam vestígios; QUE tiveram diversas
missões em conjunto com a Polícia Federal e com o IBAMA para
evitar a extração de madeira; QUE não chegou a ver o caminhão e o
trator apreendido. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o
acusado respondeu às perguntas de livre e espontânea vontade; QUE
presenciou o momento em que o acusado assinou os documentos do
Auto de Prisão em Flagrante; QUE os termos foram entregues para o
acusado ler antes de assinar; QUE não observou irregularidades no
ato de lavratura dos documentos do flagrante. Às perguntas da
Defesa constituída, respondeu: QUE, ao longo da BR 163, tem placas
informando que se trata de área militar; QUE acredita que nas divisas
com as fazendas não tem placas; QUE tem uma parte da área em que
o contorno é feito pelo Rio; QUE tem cercas em boa parte do percurso
pela BR 163; QUE não sabe se o efetivo é suficiente para a cobertura
de toda área; QUE não sabe informar se foi realizado algum laudo na
madeira; QUE não sabe informar se o IBAMA foi comunicado; QUE a
segunda missão para averiguar foi a mando de um órgão; QUE a
extração da madeira pode ter acontecido no outro dia. (Grifos nossos
e
no
original)
(Evento
189
do
Processo
nº
7000049-
82.2020.7.08.0008).
18. Em seu interrogatório, o acusado declarou:
“QUE foi encontrado pelos militares dentro da mata fechada; QUE
não sabia que a área era de jurisdição da Aeronáutica; QUE nunca
tinha entrado na área anteriormente; QUE não viu as placas
informando que se tratava de área militar, pois não entrou pela BR;
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
14/20
QUE entrou por uma estrada pela lateral que nem em uma fazenda;
QUE a fazenda não tem nome; QUE entrou na área para buscar o
seu trator; QUE não sabe dizer por que o trator estava na área; QUE
comprou o trator e foi buscar na área; QUE não tinham placas no
local em que entrou; QUE ficou sabendo que se tratava de área de
jurisdição da Aeronáutica quando foi abordado pelos militares; QUE
não entrou na área para desmatar e degradar floresta Nativa; QUE o
caminhão apreendido é de sua propriedade; QUE não quis se
identificar no flagrante; QUE nunca respondeu processo e Inquérito
Policial anteriormente; QUE não possui contrato ou recibo de que
comprou o caminhão; QUE tem o documento original do Caminhão.
Às perguntas do MPM, respondeu: QUE ficou assustado; QUE os
militares não se identificaram e por isso não falou o seu nome; QUE
não disse que estava trabalhando para alguém; QUE os bens ainda
não estavam pagos; QUE pedia para ter advogado presente no
momento do flagrante; QUE fez a leitura do termo de depoimento
antes de assinar; QUE não lembra se o que constava no termo de
depoimento foi o que declarou perante as autoridades, pois estava
nervoso. Às perguntas da Defesa Constituída, respondeu: QUE não
estava cometendo crime ambiental; QUE não estava com
equipamentos que apresentassem indícios de crime ambiental; QUE
estava sozinho.” (Grifos nossos e no original) (Evento 189 do
Processo nº 7000049-82.2020.7.08.0008).
19. Como se vê, a prova testemunhal não foi capaz de afirmar que o
ora Apelante foi o autor do crime narrado na denúncia, tendo em vista que sequer
foram encontrados no local materiais que são utilizados para a extração de madeira,
tampouco o acusado foi flagrado praticando a conduta descrita no núcleo do tipo
penal insculpido no art. 50-A da Lei nº 9.605/98.
20. As fotos do local juntadas aos autos corroboram com esse
entendimento, visto que demonstram tão somente os veículos existentes no local e as
toras de madeira já derrubadas (Evento 18 do Processo nº 7000039-
09.2018.7.08.0008).
21. Frisa-se que, ainda que o acusado estivesse no local onde ocorrera
a extração ilegal de madeira para retirar o seu trator, tal fato, por si só, não é capaz
de imputar a autoria delitiva ao ora Apelante, não sendo possível considerar como
indício de crime o fato de existirem vestígios de madeira no caminhão, mormente
por não terem sido apreendidas quaisquer ferramentas com o acusado.
22. Por outro lado, não se pode desconsiderar o fato de ter havido a
prática de crime ambiental em área sujeita à Administração Militar. No entanto, o
conjunto probatório não se demonstrou eficiente em identificar o real autor dos
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
15/20
fatos.
23. Cabe trazer o posicionamento do MPM em sede de Alegações
Escritas, fase em que requereu a absolvição do acusado, in verbis:
“De outro passo, o acusado confessou, por ocasião do auto de prisão
em flagrante, que participou de retirada de madeira por cerca de uma
semana antes de ser encontrado na área militar, ao mesmo tempo em
que disse que estava assumindo autoria do crime ambiental porque
pessoas o ameaçavam de morte, bem como não poderia dizer quem
seriam as pessoas que o mandaram, pois havia risco de vida. Em
juízo, não reproduziu tais afirmações, mas disse que somente foi
retirar o trator, com seu caminhão, ambos de sua propriedade.
Em pese se tenha confissão inquisitorial, que foi modificada em juízo,
tem-se como certo que o acusado foi realmente buscar o trator em
área sob Administração Militar, dirigindo caminhão. Nesse momento,
não tinha ninguém derrubando árvore ou extraindo madeira, muito
menos havia toras de madeira no caminhão.
Pelas fotografias e relatos, tem-se prova que a área militar foi
desmatada e degradada fem (sic) sua floresta nativa e que isso foi feito
sem autorização do órgão competente. No entanto, não se comprovou
a autoria de forma clara, havendo indícios de participação do
acusado, restando acreditar que foi ali para retirar o trator que foi
usado no delito ambiental.
De modo que, o Ministério Público Militar requer a absolvição do
acusado quanto ao crime insculpido no art. 50- A, da lei 9.605/1998,
nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar”
(Grifos
nossos)
(Evento
200
do
Processo
nº
7000049-
82.2020.7.08.0008).
24. Nesse sentido, colaciono alguns julgados do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região acerca do tema, in litteris:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
CRIME
AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório dos autos não indica, de forma suficiente, a
autoria delitiva. Tem aplicação o princípio in dubio pro reo,
fundamentado no princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5º, LVII, da CF).
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
16/20
2. Verossimilhança das alegações do réu, em sede judicial, quanto à
negativa da autoria do dano ambiental. Não foi comprovado que o
réu efetuou o corte das árvores, restando afastada a aplicação do art.
50-A da Lei 9.605/98. Mantida a sentença que absolveu o réu da
imputação de crime ambiental.
3. Apelação do MPF desprovida.” (ACR 0001239-35.2014.4.01.3605,
DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA
TURMA, PJe 26/04/2023 PAG.) (Grifos nossos);
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 50-A, DA LEI
9.605/1998.
INDÍCIOS
INSUFICIENTES
DE
AUTORIA.
RECURSO DESPROVIDO
1. A denúncia rejeitada faz menção ao auto de infração elaborado pelo
IBAMA em desfavor do recorrido, apenas em razão de pesquisa
realizada no Cadastro Ambiental Rural - CAR ter apontado que a área
desmatada está registrada no nome do acusado. Contudo,
considerando a independência das esferas de responsabilidade, o
apurado em processo administrativo não necessariamente impacta na
seara penal, mesmo porque esta não admite a responsabilidade
objetiva.
2. A investigação sob a perspectiva criminal mostra-se primordial ao
processo penal, a qual, no caso, revela-se inexistente. Da leitura da
peça acusatória, não foi possível identificar qualquer circunstância
em que se deu o suposto desmatamento ilegal, sendo, no mínimo,
desarrazoado considerar a mera condição de proprietário/possuidor
como indício de autoria delitiva.
3. Em que pese o recebimento da denúncia prescinda de certeza de
autoria delitiva, já que nesse momento vigora a máxima do in dubio
pro societate, mostra-se indispensável a individualização da conduta
do acusado, bem como a descrição de todas as circunstâncias do
crime, com vistas a viabilizar o exercício da ampla defesa.
4. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.” (RSE
1000285-23.2020.4.01.3908,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CÉSAR JATAHY, TRF1 - QUARTA TURMA, PJe 27/04/2023 PAG.)
(Grifos nossos).
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
17/20
25. Dessa forma, diante da inexistência de indícios suficientes que
confirmem que o Apelante foi o autor do crime ambiental previsto no art. 50-A da
Lei nº 9.605/98 e em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição
seria a medida a ser imposta ao presente caso.
26. Quanto ao crime de ingresso clandestino, igualmente não
vislumbrei a possibilidade de reconhecer que o acusado tivesse incorrido na prática
do referido crime.
27. A norma penal incriminadora descrita no art. 302 do Código Penal
Militar consiste em "penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio,
aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja
defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de
vigia".
28. Como cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por
objetividade jurídica a tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta,
particularmente, a imperiosa necessidade de que o acesso de qualquer pessoa, civil
ou mesmo militar, em quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas afins,
ocorra de acordo com as regras e normas próprias.
29. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu
perfazimento, que o agente adentre a área militar sensível, sem autorização e de
forma clandestina.
30. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento,
suficiente é o ingresso desautorizado do agente em qualquer dos lugares
objetivamente enumerados, por qualquer das formas igualmente definidas.
31. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o
legislador restringir o acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior,
tutelar a inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as das perturbações que poderiam
advir com a entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.
32. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso
Clandestino é o dolo, direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de o
agente entrar clandestinamente em área militar sensível, com desprezo às regras e
normas que disciplinam seu acesso.
33. No entanto, no presente caso, os autos não foram capazes de
caracterizar a vontade livre e consciente de o Apelante ingressar clandestinamente
na área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), tampouco de provocar
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
18/20
dano ou agressão contra militares ou contra a própria Instituição Militar, não se
configurando, pois, o dolo específico em praticar a conduta criminosa prevista no
art. 302 do CPM, o que torna a conduta atípica.
34. O que se verifica nos autos, na realidade, é que o único intuito do
Apelante era o de buscar seu trator que estava naquela região e, no momento em que
fora flagrado pela patrulha militar, não manifestou qualquer propósito agressivo
contra os militares.
35. Ademais, em seu interrogatório, o acusado afirmou que não sabia
que a área onde foi flagrado se tratava de lugar sujeito à Administração e que
também não avistou placas com o aviso de “área militar”, tendo em vista que
ingressou na mata por meio de uma estrada lateral à rodovia.
36. Verifica-se que se trata de área de grandes proporções e, por meio
das fotografias juntadas aos autos, é possível identificar uma discreta placa de aviso
de “área militar” à margem de uma rodovia. No entanto, não é possível comprovar a
existência de cercas de proteção no local (Evento 18, doc. 5, do Processo nº
7000039-09.2018.7.08.0008).
37. O que se constata é que sequer seria possível adentrar à mata por
meio do local onde está inserida a placa de sinalização, uma vez que naquele local,
especificamente, a mata é densa, o que dificultaria a entrada de veículos pesados,
tornando crível a versão apresentada pelo acusado durante o seu interrogatório.
38. Do mesmo modo, observa-se que a prova testemunhal não foi
capaz de comprovar que o civil tinha a ciência de que se tratava de área militar.
39. A Jurisprudência desta Corte Castrense já se manifestou no sentido
de que para a configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente
tenha consciência de que o local trata-se de área militar, é imprescindível a presença
do dolo específico em ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área
militar, senão vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU
CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA
MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO FATO
TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
19/20
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que
não se exige a produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua
modalidade dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de
ingressar em uma OM, tendo a consciência de ser o ingresso
proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente
em área militar, não há como considerar caracterizado o elemento
subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar
ingressando em área militar, tendo em vista o seu evidente estado de
embriaguez, somado às circunstâncias de não conhecer a região na
qual se encontra o CMB e da intenção de chegar ao seu destino final
que seria a Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado
por placas identificando ser proibindo a entrada no local, visto que as
sinalizações situam-se afastadas uma das outras, conforme
registraram as imagens aéreas do local, circunstância que não
assegura verossímil convicção de que o acusado desconsiderou a
informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à
administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000098-
72.2020.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 25/06/2020,
Data de Publicação: 10/09/2020) (Grifos nossos).
40. No presente caso, o acusado não possuía consciência de que se
tratava de área militar e também não se mostrou presente o dolo específico de
ingressar clandestinamente, sem autorização, em área sujeita à Administração
Militar.
41. Por esse motivo, entendi que a conduta praticada pelo civil é
atípica, mostrando-se imperiosa a absolvição do Apelante, com fundamento no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao Recurso
Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o civil EDERLIR
SOFIENTINI MACARI da prática do crime previsto no art. 50-A c/c o art. 15, II,
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001353655 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3...
20/20
“e”, ambos da Lei nº 9.605/98 e do crime de ingresso clandestino previsto no art.
302 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “c” e “b”, do
Código de Processo Penal Militar, respectivamente.
Brasília, 1º de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353655v8 e do código CRC 2600fe00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/8/2023, às 17:17:20
7000609-02.2022.7.00.0000
40001353655 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001354137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3ac...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-02.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: EDERLIR SOFIENTINI MACARI
ADVOGADO(A): KARLA PALOMA BUSATO (OAB MT11775)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar defensiva de nulidade da Sentença condenatória por
ausência de fundamentação, por estar a matéria diretamente relacionada com o
mérito.
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para
acompanhar o Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que reconheceu
como segunda preliminar, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição punitiva pela pena em concreto, em relação ao crime de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, nos termos do art. 123, Inciso IV, do art.
125, Inciso VII, e do art. 133, todos do CPM.
Portanto, no mérito, divergindo em parte do voto proferido pelo
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, votei vencido para declarar a
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena
em concreto, em relação ao crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do
CPM, com amparo nos art. 123, inciso IV, do art. 125, inciso VII, e do art. 133,
todos do CPM, deixando de examinar o mérito do Apelo defensivo, em relação à
prática do crime descrito no art. 302 do CPM, por perda de objeto, tendo em vista ter
reconhecido a prescrição na segunda preliminar, nos termos do Voto do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
civil EDERLIR SOFIENTINI MACARI contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que o condenou como incurso no
art. 302 do CPM, em concurso com a conduta tipificada no art. 50-A, com a
agravante do art. 15, inciso II, alínea "e", ambos da Lei nº 9.605/1998, à pena de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, a
perda em favor da Fazenda Nacional do veículo tipo caminhão, marca Mercedes
Benz, placa HRN8762/PA, modelo 1971/1971, cor verde, visando ressarcir, em
parte, o dano causado contra a flora, tudo com fundamento no art. 109, inciso II,
alínea "b", do CPM.
7000609-02.2022.7.00.0000
40001354137 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001354137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3ac...
2/3
Preliminarmente, deve-se verificar a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto em relação ao crime de ingresso
clandestino.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando
que ele seja julgado dentro de um período razoável de tempo e que não fique
eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o instituto da
prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em
razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
No caso em exame, a Denúncia foi recebida em 4 de maio de 2020,
consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da
prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do
CPM.
A Sentença condenatória foi publicada em 9 de agosto de 2022,
condenando o Acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime
de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM.
A Sentença foi objeto de Apelação apenas pela Defesa constituída,
transitando em julgado para a Acusação. Dessa forma, a prescrição da pretensão
punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na Sentença, em consonância
com a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 146, STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.”
Considerando que o prazo prescricional a ser observado é de 2 (dois)
anos, nos termos do inciso VII do art. 125 do CPM, resta evidente que este foi
superado no decurso de tempo entre os marcos interruptivos da prescrição, quais
sejam, o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória.
Assim, votei pela extinção da punibilidade do civil EDERLIR
SOFIENTINI MACARI, relativamente ao delito previsto no art. 302 do CPM, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do
art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VII e §§ 1º e 5º, todos do Código Penal
Militar, restando prejudicada a análise do mérito quanto à figura típica do ingresso
clandestino.
No mérito, votei acompanhando a maioria dos Ministros desta
Corte pelo não provimento da Apelação interposta pela Defesa constituída em
relação ao delito previsto no art. 50-A, com a agravante do art. 15, inciso II, alínea
"e", ambos da Lei nº 9.605/1998, mantendo a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos
7000609-02.2022.7.00.0000
40001354137 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 13:29
:: 40001354137 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=927e3ba5139fdc3ac...
3/3
Votei, entretanto, divergindo em parte do Voto do Eminente Ministro
Relator e da maioria dos Ministros desta Corte, quanto ao mérito do Apelo defensivo
em relação ao crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, por ter
sido declarada, preliminarmente, a extinção da punibilidade em relação a tal crime,
dada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, ocorrendo, assim a
perda do objeto.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354137v17
e do código CRC ca7974f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 3/9/2023, às 19:46:18
7000609-02.2022.7.00.0000
40001354137 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR